Tribunal: TJDFT
Processo: 0002553-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a tese absolutória, visto que o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.